Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721190-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA LASER CLINIC LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SARA LASER CLINIC LTDA. em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON ante a decisão proferida pelo Juízo da a Vara de Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança no 0704292-87.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão da medida adotada pela autoridade coatora, a fim de possibilitar que volte a comercializar os serviços por si prestados, nos seguintes termos (ID 234317506 na origem): Recebo a emenda de ID 233926536, que substituirá a petição inicial. Retifique-se o polo passivo da demanda para constar como autoridade impetrada a Diretora Jurídica do PROCON/DF. Trata-se de mandado de segurança impetrado por SARA LASER CLINIC LTDA contra ato praticado pela Diretora Jurídica do PROCON do Distrito Federal, no qual pretende, em sede liminar, a suspensão da medida adotada pela autoridade coatora, a fim de possibilitar que volte a comercializar os serviços por si prestados. Alega que tem por atividade principal a prestação de serviços especializados de depilação a laser, e que tem pautado sua atuação pela excelência no atendimento e qualidade dos seus serviços, não havendo, até o momento, qualquer registro de reclamação por parte dos consumidores. Discorre que visando ampliar o alcance de mercado, optou por celebrar um contrato de franquia com a empresa LF FRANCHISING LTDA, legítima detentora da marca LASER FAST, devidamente registrada junto ao INPI. Afirma que após a celebração do contrato, e operando de forma independente, passou a ser afetada por situações alheias a sua gestão proba, especificamente em razão de inúmeras reclamações na aquisição dos pacotes de depilação oferecidos pela LASER FAST, que não foram cumpridos, pelo fechamento de várias franqueadas, o que resultou na instauração de Processo Administrativo pelo PROCON/DF. Sustenta que o PROCON/DF determinou a suspensão imediata de toda e qualquer comercialização de produtos e serviços oferecidos por meio do site institucional da franquia, bem como pelas unidades franqueadas vinculadas à marca LASER FAST. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Como cediço, a ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Nesse caso, analisando detidamente as provas carreadas, depreende-se que não estão presentes os requisitos legais para o pedido emergencial. Em análise sumária, não é possível se constatar a ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora. Ao revés, agiu a impetrada dentro do seu dever legal, para evitar maior lesão aos consumidores, diante de inúmeras reclamações da falta de prestação dos serviços adquiridos e pagos, tendo suspendido temporariamente as atividades da empresa e suas franqueadas até a efetiva comprovação da resolução das reclamações abertas pelos consumidores. E, após a publicação da Decisão Cautelar, foi concedido o prazo de 10 dias para recurso administrativo, esse outrora apresentado, o qual está ainda em curso. Ora, como empresa franqueada, a impetrante tem que se submeter à referida decisão, até que o PROCON/DF verifique a procedência das reclamações. E, a despeito de afirmar que não houve reclamação quanto à sua franquia, consta no Processo Administrativo de ID 233296798, o registro de 3 reclamações em relação ao CNPJ 56.480.084/0001-62, as quais estão sendo objeto de apuração pelo órgão de fiscalização. Portanto, forçoso concluir em análise preliminar, que a decisão cautelar, está calcada em base legal, pois diante do interesse coletivo a ser protegido, não há como limitar a decisão do Órgão de Proteção do Consumidor a uma ou outra fraqueada, menos ainda quando não há como se saber se as reclamações sobreditas já foram objeto de solução. Logo, ausentes os requisitos, o requerimento liminar não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações, no prazo de 10 dias. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada – PROCON/DF, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, proceda às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. A Agravante alega que: 1) impetrou mandado de segurança na origem contra decisão cautelar do PROCON/DF, que determinou, em 4 de abril de 2025, a suspensão total das atividades de todas as empresas ligadas à franqueadora Laser Fast; 2) a medida foi baseada em reclamações de consumidores sobre serviços pagos e não prestados; 3) a suspensão foi aplicada de forma generalizada, atingindo também a empresa Sara Laser, que, apesar de usar a marca da franquia, possui CNPJ próprio e atuação independente, sem evidências de envolvimento nas irregularidades; 4) a decisão comprometeu o funcionamento da empresa e o pagamento de salários, afetando trabalhadores e a economia local; 5) a decisão agravada não reconhece a ilegalidade do ato do PROCON/DF, a fragilidade das reclamações que o fundamentam e o risco de dano irreparável à empresa agravante; 6) a medida viola direitos fundamentais, especialmente o princípio da individualização da pena, previsto na Constituição; 7) o PROCON tratou todas as empresas da rede Laser Fast como uma só, desconsiderando suas autonomias jurídicas, ao suspender as atividades da agravante sem apuração específica de sua conduta; 8) é juridicamente autônoma, com CNPJ e administração próprios, não havendo qualquer vínculo direto com as práticas atribuídas à franqueadora ou a outras franqueadas; 9) a simples existência de contrato de franquia não justifica sua responsabilização por atos da franqueadora; 10) embora esta possa responder por infrações cometidas por franqueadas, o contrário não se aplica; 11) a decisão do PROCON, ao impor sanção coletiva e indiscriminada, desrespeita os princípios da legalidade, da individualização da pena e da responsabilidade subjetiva; 12) a autonomia da Sara Laser é respaldada pela Lei de Franquias (Lei no 13.966/2019), que garante a independência das franqueadas; 13) a decisão do PROCON violou garantias constitucionais ao suspender genericamente as atividades de todas as franqueadas, sem individualizar a conduta da empresa agravante, Sara Laser; 14) a medida foi imposta sem garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo aplicada de forma unilateral e sigilosa, sem notificação prévia; 15) a Agravante sequer foi diretamente acusada de irregularidades e, posteriormente, já havia rescindido seu contrato com a franqueadora Laser Fast, rompendo qualquer vínculo; 16) a decisão é nula por desrespeitar direitos fundamentais e causar graves prejuízos econômicos, sociais e trabalhistas; 17) a medida cautelar é desproporcional, especialmente considerando que apenas três reclamações foram registradas contra a Agravante no PROCON/DF; 18) se tivesse tido a chance de se defender, a empresa demonstraria que essas reclamações não têm relação com as irregularidades atribuídas à franqueadora; 18) um dos casos, por exemplo, envolveu um erro de sistema da franqueadora que impediu o atendimento de uma cliente, mas o problema foi resolvido posteriormente; 19) isso evidencia que não há justificativa para a suspensão de suas atividades com base nessas ocorrências pontuais; 20) as três reclamações atribuídas à Sara Laser não justificam a medida extrema de suspensão de suas atividades; 21) a primeira decorreu de um erro do sistema da franqueadora, e as outras duas foram resolvidas com o reembolso integral às consumidoras, mesmo sem culpa da Agravante; 22) a empresa agiu com boa-fé e transparência, buscando resolver os conflitos de forma conciliadora; 23) não há qualquer prova de que a Sara Laser tenha cometido infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, ela mantém um histórico de atuação ética e diligente; 24) a medida cautelar imposta é injustificada, desproporcional e configura abuso de poder por parte da Administração; 25) a decisão do PROCON/DF, embora alegadamente “temporária”, impõe na prática uma suspensão por tempo indeterminado, condicionada à resolução de reclamações que nem sempre têm relação direta com a empresa agravante, configurando uma sanção desproporcional, sem critérios objetivos ou prazo definido, violando o direito constitucional ao livre exercício da atividade econômica; 26) a medida representa uma intervenção estatal abusiva, com graves impactos à sobrevivência da empresa e ao emprego de seus colaboradores. A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente os efeitos da Decisão Cautelar no 2300/2025 do PROCON/DF, permitindo o retorno das atividades da empresa Sara Laser Clinic Ltda.. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada na ilegalidade da decisão administrativa, na ausência do contraditório e da ampla defesa, na autonomia jurídica da Agravante e na irrelevância das poucas reclamações contra a Agravante. Alega que o perigo de dano está presente na impossibilidade de faturamento diante da suspensão de atividades, além das despesas fixas continuarem vencendo. lega que haverá danos à imagem e perda de clientela, bem como risco de encerramento das atividades, sem falar que a sanção de indeterminada afetará a retomada das atividades. Acrescenta possibilidade de afetação de terceiros inocentes, reação em cadeia de prejuízos, além de ineficácia da tutela ao final do processo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão. As custas de preparo foram recolhidas (IDs 72280654 e 72280655). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (IDs 72280654 e 72280655). À Secretaria, para que retifique o polo para constar DISTRITO FEDERAL. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Muito embora a Agravante tenha narrado sua preocupação em relação à suspensão de suas atividades, não se depreendem dos autos elementos pré-constituídos hábeis a elidir a decisão administrativa, que é dotada de presunção de legitimidade. Isso porque os documentos colacionados aos IDs 72271652, 7227153 e 72271654 são juntados aos autos de maneira unilateral, dependendo de mínima contradita, que somente poderá ser feita na origem, a partir das informações prestadas, ou, ainda, aqui, em sede de contraminuta de agravo. O rol documental trazido pela Agravante, em tese, não aparenta ser prova pré-constituída, pois demanda debate sobre alguns de seus elementos, a começar sobre a alegada “irrelevância” das reclamações contra a Agravante. Isso acarreta até mesmo discussão sobre o cabimento do mandado de segurança, já que revolve questões que precisam de instrução processual mais aprofundada. Além disso, ao observar o processo administrativo (ID 233296798 na origem), verifica-se que está em curso, em regular tramitação, de modo que a Agravante pode exercitar administrativamente sua insurgência, conforme se observa que já o tem feito naquela esfera. Assim, melhor sorte não lhe assiste em alegar cerceamento de defesa, posto que já o tem exercitado no devido procedimento administrativo. A decisão administrativa foi aparentemente pautada segundo interesse coletivo, a partir de informações trazidas ao conhecimento da autoridade, dentro da esfera de competência do órgão, sem que se deflua dos autos indício mínimo de ilegalidade. Colaciono acórdão de nossa Relatoria sobre a pertinência das ações do PROCON: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À LEI DISTRITAL 4.029/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 4.132/2008. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de processo administrativo, somente há que ser declarada nulidade nos casos em que estiver atrelada ao efetivo prejuízo da parte, assim como dispõe o artigo 48 do Decreto Distrital 2.181/1997. 2. Em se constatando que inexistiu efetivo prejuízo no tocante ao exercício do direito de defesa, não há nulidade a ser declarada. 3. A adequação às normas de defesa do consumidor no curso do processo administrativo não afasta a pretensão punitiva do Estado. Tal medida causa diminuição de pena, observado os critérios estabelecidos na Portaria n. 3, de 4 de julho de 2011, publicada no DODF no 135. 4. Mesmo considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.132/2008 (ADI 4.228/DF), esta decisão não tem reflexo no resultado final do processo administrativo, pois foi concedido o benefício de redução de pena de multa, ao seu valor mínimo, conforme os termos da Portaria no 3, de julho de 2011, alterada pela Portaria no 28, de 29 de novembro de 2011. 5. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para o percentual de 15% (quinze por cento), com fundamento no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 6. Apelo desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1147495, 20160111077600APC, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2019, publicado no DJe: 04/02/2019.) De mais a mais, na perfunctória análise afeta ao momento, não consta vício ou ilegalidade do decreto, sendo que a suspensão não foi indeterminada, mas de forma temporária. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. À Secretaria, para que faça constar no polo passivo o DISTRITO FEDERAL. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025 15:19:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador